Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010478-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), MAQNELSON AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.791.111/0001-02 (AGRAVANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

AFERIÇÃO DA
ESSENCIALIDADE DO
S
BE
NS

–
QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPET
ÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL
–
DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

A questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento
aviado
p
or

Maqnelson
Agrícola LTDA
,
objetivando a reforma da decisão que
, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, manejada por
Victor Takahashi Atanes

e
Outros,
determinou provisoriamente a essencialidade de bens objetos de garantia fiduciária
.

Para tal desiderato,

o
agravante

afirma
que o grupo recuperando não se desincumbiu de comprovar a essencialidade dos bens que lhe foram alienados fiduciariamente
e/ou vendidos com cláusula de reserva de domínio
(
tratores
)
e, portanto, não pode subsistir a decisão que garantiu a manutenção de todos os bens em sua posse, de forma
genérica e
indiscriminada.

Ponderou
ser
indevida a inversão realizada pelo juízo
recuperacional
ao impor ao credor a comprovação da essencialidade dos bens, quando tal incumbência cabe ao devedor.

Aduz que “
com a blindagem dos bens garantidos fiduciariamente, os únicos prejudicados são os credores fiduciários que terão suas respectivas ações de Busca e Apreensão suspensas, sem quaisquer

esclarecimentos e comprovações de que os bens seriam essenciais
.”

O
pedido
liminar foi
in
deferido
(id
.
211020691
)
.

O
s
agravad
o
s
, em contrarrazões,
pugnaram pelo desprovimento do recurso
(
id.

213779195
).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024